Tribunal: TJMT
Processo: 1079050-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079050-38.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: PAULO PEREIRA NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O QUE EXCEDE O DOBRO DO TETO DO RGPS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito formulado por servidor público municipal aposentado, portador de cardiopatia grave, para condenar o ente público à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária no período de janeiro a junho de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de portador de doença incapacitante depende de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se os descontos realizados em desacordo com a Lei Complementar Municipal no 399/2015 são indevidos; (iii) verificar se houve violação ao princípio da liquidez das sentenças nos Juizados Especiais; (iv) determinar a existência do dever de restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Municipal no 399/2015, art. 49, §2o, assegura que a contribuição previdenciária de aposentados portadores de doença incapacitante incide apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto do RGPS.
4. A cardiopatia grave encontra-se expressamente prevista como doença incapacitante no art. 14 da referida lei, sendo suficiente sua comprovação por documentação médica idônea.
5. O direito à incidência diferenciada da contribuição previdenciária constitui direito subjetivo do servidor, não condicionado a prévio requerimento administrativo.
6. O reconhecimento judicial da doença grave evidencia que os descontos realizados em desacordo com a norma municipal são indevidos, ainda que inexistente prévio reconhecimento administrativo.
7. A manutenção de descontos indevidos configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de restituição.
8. A sentença fixa parâmetros suficientes para apuração do quantum devido, admitindo liquidação por simples cálculo aritmético, sem violar o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1.A incidência reduzida da contribuição previdenciária para aposentado portador de doença incapacitante decorre diretamente da lei e independe de requerimento administrativo.2.Comprovada a cardiopatia grave, a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que excede o dobro do teto do RGPS, nos termos da legislação municipal.3.Descontos realizados em desacordo com a norma legal configuram indébito, impondo a restituição dos valores.4.A fixação de critérios objetivos para cálculo do valor devido afasta a alegação de iliquidez da sentença nos Juizados Especiais.
__________
Dispositivos relevantes citados: LC Municipal no 399/2015, arts. 14 e 49, §2o; CF/1988, art. 201; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079050-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PAULO PEREIRA NETO - CPF: 987.771.498-15 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026